Tribunal: TJES
Processo: 0000951-62.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000951-62.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESA

APELADO: CELIO GREGORIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000951-62.2020.8.08.0044

APTE: M
UNICÍPIO DE
SANTA TERESA

APDO: CELIO GREGORIO

RELATOR: DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DEFINIDO. BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. VENCIMENTO BÁSICO ACRESCIDO DAS VANTAGENS PERMANENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que o condenou o ente municipal acionado ao pagamento de horas extras ao servidor público, referentes ao período de agosto de 2015 a agosto de 2020. O município sustenta: (i) a inépcia da petição inicial; (ii) a falta de definição do termo inicial da prescrição quinquenal; (iii) a inaplicabilidade da remuneração total como base de cálculo para as horas extras; e (iv) a desproporcionalidade do percentual fixado para os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a petição inicial é inepta;
(ii) definir o termo inicial para o cálculo da prescrição quinquenal;
(iii) estabelecer a base de cálculo das horas extras devidas ao servidor público;
(iv) analisar a necessidade de postergação da definição do percentual de honorários advocatícios para a fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial não é inepta, pois apresenta fatos, fundamentos e pedidos específicos que permitem o adequado contraditório e o julgamento do mérito. Nos termos do CPC/2015, art. 330, a inépcia só se configura quando há falta de requisitos essenciais ou impossibilidade de compreensão do pedido, o que não ocorre no caso.

A prescrição quinquenal, prevista no Decreto nº 20.910/1932 e na Súmula 85 do STJ, deve retroagir da data de ajuizamento da ação, em 18/08/2020, para alcançar o período de 18/08/2015 a 18/08/2020, afastando-se a contagem de períodos anteriores.

A base de cálculo das horas extras corresponde ao vencimento básico acrescido das vantagens de caráter permanente, em conformidade com a jurisprudência consolidada, que aplica os princípios do art. 39, §3º, da CF/1988, e do art. 7º, XVI, da CF/1988, aos servidores públicos.

A fixação dos honorários advocatícios, em se tratando de sentença ilíquida, deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme o art. 85, §4º, II, do CPC/2015, e precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial não é inepta quando apresenta fatos, fundamentos e pedidos claros e específicos, permitindo a defesa e o julgamento do mérito.

A prescrição quinquenal em demandas envolvendo servidores públicos deve ser contada retroativamente a partir do ajuizamento da ação.

A base de cálculo das horas extras de servidor público inclui o vencimento básico acrescido das vantagens de caráter permanente.

Quando a sentença não for líquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, §3º, e art. 7º, XVI; CPC/2015, arts. 330 e 85, §4º, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0000950-77.2020.8.08.0044, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000949-92.2020.8.08.0044, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; STJ, AgInt no AREsp nº 1985060/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/04/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1947665/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 04/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000951-62.2020.8.08.0044

APTE: M
UNICÍPIO DE
SANTA TERESA

APDO: CELIO GREGORIO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de
apelaç
ão
cíve
l
interposta
pelo

MUNICÍPIO DE
SANTA TERESA
, eis que irresignado com a sentença que o condenou ao pagamento de horas extras referentes ao período de
agosto de 2015 a agosto de 2020,
na
ação ajuizada
por

CELIO GREGORIO,
cuja pretensão é o pagamento de diferenças relativas a horas extras do quinquênio anterior ao pleito administrativo formulado e reflexos, a serem apurados em liquidação de sentença
.

O juízo acolheu parcialmente as razões do demandante, limitando a condenação ao quinquênio anterior à propositura da ação, 2015 a 2020, a ser apurado em sede de liquidação.

O apelo contém alegações sobre a inépcia da inicial,
aduzindo o ente municipal que o pedido é genérico e indeterminado, sem valores certos e total de horas extras trabalhadas.

Quanto ao ponto,
dispõe o Código de Processo Civil sobre os requisitos a serem observados pelo demandante ao judicializar seus pedidos, devendo a peça conter, em suma, o
s
fato
s
, fundamento
s
, o
s
pedido
s
e suas especificações, de modo a permitir o exame pelo juízo, se da leitura da inicial depreende-se a pretensão do demandante, o que se verifica no caso dos autos.

Deste modo,
não há que se falar em inépcia da inicial.

Nesse sentido é a conclusão que se destaca em parte: [...]
A inépcia da petição inicial se configura apenas nos casos em que realmente não existe ou não se pode verificar o direito que busca o autor.

[...] (TJ-ES - APL: 00000687520168080038, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 31/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018)
.

Em seguida, quanto à
prescrição quinquenal,
verifica-se que
a tese da defesa foi acolhida, para que os valores devidos sejam calculados entre a propositura da ação, 2020, até 2015, afastando a possibilidade de inclusão de débitos referentes a período anterior.

Contudo, o apelante argumenta que não houve menção do dia, mas apenas do mês de agosto como termo para cálculo do montante.

Com efeito, proposta a ação em 18/08/2020, o interregno a ser considerado para a liquidação da sentença deve retroagir até 18/08/2015.

Quanto a
o
valor da causa,
indicado em R$20.000,00 (vinte mil reais), aduz
o apelante
que deve corresponder ao perseguido na lide, afastando-se a possibilidade de que seja indicad
o
de forma aleatória, requerendo seja modificado.

Sob tal aspecto, é possível que seja atribuído de forma estimada, considerando que sua apuração decorrerá do exame da liquidação da sentença, fator que não incorre em mácula à declaração do direito pleiteado.

Para além disso, também não houve indicação,
pelo ora apelante
, sobre o valor que entende ser o indicado
para a
causa.

APELAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS – Pretensão de incorporação da gratificação/auxílio segurança policial – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INÉPCIA – VALOR DA CAUSA –
Indeferimento da inicial por não atribuição de valor certo e determinado à causa – Impossibilidade de apuração do exato valor – Valor da causa atribuído de forma meramente estimativa
– Demanda sem conteúdo econômico imediato – Inépcia afastada – Sentença anulada – Recurso provido. (TJ-SP - APL: 10574826520168260053 SP 1057482-65.2016.8.26.0053, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 20/06/2017, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/06/2017)

APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais – Pretensão pelo seu reconhecimento cálculo do adicional por tempo de serviço (sexta-parte) sobre os vencimentos integrais, incluindo-se todas as vantagens percebidas pelos servidores, ante ao preenchimento dos requisitos legais impostos –
Decretação de extinção por indeferimento da petição inicial ante ao não cumprimento de determinação de emenda para que se atribua outro valor compatível com a pretensão econômica – Impossibilidade
–
Inviabilidade de aferir-se, com exatidão, a expressão econômica da demanda
– Valor da causa, ademais, que pode ser corrigido de ofício pela Magistrada, observado o princípio da razoabilidade – Prosseguimento da ação que se determina. Precedentes desta Corte e do STJ. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10157892820218260053 SP 1015789-28.2021.8.26.0053, Relator: Danilo Panizza, Data de Julgamento: 21/11/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/11/2022)

Diante do considerado e devolvido a exame, não se revela motivo para que seja modificado.

Trato continuativo, discorda
ainda
quanto à utilização d
o
vencimento
como base de cálculo para
as
horas extras, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.800/2007,
rejeitando a alegação de que
a remuneração total
deve
ser
incluída
(gratificações, adicionais, tempo de serviço e
demais
parcelas retributivas)
.

Neste e. Tribunal já houve exame da questão, cuja conclusão foi a de que a [...]

base de cálculo das horas extras do servidor público deve corresponder ao vencimento básico acrescido das vantagens de caráter permanente, uma vez que a partir de tal montante é que se estabelece o valor da hora normal trabalhad
a.

[...
]

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000950-77.2020.8.08.0044, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível)
.

Veja-se ainda conclusão desta Colenda
C
âmara:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SANTA TERESA. HORAS EXTRAS. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESTABELECENDO O PARÂMETRO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS APENAS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO, COM AJUSTE DA SENTENÇA QUANTO AOS ÍNDICES DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1.
Nos termos do entendimento do e. TJES, em casos também oriundos do Município de Santa Teresa, na falta de lei municipal

estabelecendo a base de cálculo do serviço extraordinário “não obsta ao acolhimento do

pleito autoral, vez que, nos termos do art. 39 § 3º da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público algumas disposições relativas aos trabalhadores regidos pelo regime celetista, dentre elas, a teor do inc
iso XVI do art. 7º da CF,
a remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. (...).
Sendo o direito ao adicional de horas extras um direito constitucional, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a remuneração deve ser a base de cálculo sobre a qual deve incidir as horas extras laboradas, uma vez que todos os adicionais possuem natureza salarial e integram a hora normal trabalhada
.” (Apelação Cível n.º 0002208-59.2019.8.08.0044). 2. A prescrição, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, deve ser contada da data do ajuizamento da demanda. Inteligência da Súmula n.º 85 do STJ. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a data da prescrição quinquenal. 4. Remesse necessária conhecida de ofício para alterar a Sentença, estabelecendo a incidência dos juros desde a citação, no índice e percentual estabelecido no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 (remuneração oficial da caderneta de poupança) e, ainda, a correção monetária, que deve incidir a partir de cada prestação vencida e de acordo com o IPCA-E. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000949-92.2020.8.08.0044, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Por fim
,
acrescenta o recorrente
que o patamar de
20%
para a condenação referente aos
honorários
advocatícios é
elevado e desproporcional,
e que
não houve indicação, pelo juízo,
se
su
a base de cálculo é o
valor da causa
ou o
valor da condenação
.

Neste ponto deve ser modificada a sentença, sob entendimento de que quando
não há liquidez
na sentença proferida, a definição do percentual referente à condenação em pagar honorários advocatícios deve ser postergada para o momento de aferição dos valores devidos, o que motiva seu decote da sentença.

Nesse sentido:

[...]
6.
O CPC/15 determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado art. 85 , § 4º , II do CPC ). Dada a natureza de ordem pública da matéria, corrijo os honorários de ofício para determinar que seu quantum seja fixado na fase de liquidação
.
[...] (TJ-ES - APL: 00246278020128080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/02/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2019).

Tudo examinado,
acolhe-se as alegações do apelante quanto a
o interregno a ser considerado para a liquidação da sentença,
qual seja, entre
18/08/2015
a 18/08/2020, bem como para que haja decote do percentual fixado a título de honorários advocatícios, o que deve ocorrer junto à liquidação dos valores devidos,
assim como já
delimitado pelo juízo, mantendo-se, no mais, a sentença guerreada.

Despiciendas maiores elucubrações,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTO RELATORIA, INTEGRALMENTE.